Tribunal: TJPA
Processo: 0005256-29.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005256-29.2018.8.14.0065

APELANTE: JAEL RODRIGUES PUNTEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedente o pedido de anulação de crédito de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

2. O crédito tributário decorre de partilha de bens em divórcio consensual, cujo fato gerador ocorreu em 19/05/2010. A apelante sustenta que a constituição do crédito se deu apenas com a inscrição em dívida ativa em 04/04/2016, após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau afastou a decadência, por considerar que o crédito tributário foi regularmente constituído com a notificação do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), expedida e entregue à contribuinte em 12/05/2015, dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em definir se o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário de ITCMD foi fulminado pela decadência. Para tanto, analisa-se: (i) o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN; e (ii) o ato que efetivamente constitui o crédito tributário, se a notificação do auto de infração ou a posterior inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja doação não foi oportunamente declarada, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública constituir o crédito rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1048 do STJ, a contagem inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

6. Tendo o fato gerador ocorrido em 19/05/2010, o prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2011, findando-se em 1º de janeiro de 2016.

7. A constituição do crédito tributário por lançamento de ofício se aperfeiçoa com a notificação do sujeito passivo acerca do auto de infração, e não com a inscrição em dívida ativa, que é ato administrativo posterior e de controle de legalidade do crédito já constituído.

8. A Fazenda Pública comprovou a notificação da apelante em 12/05/2015, data anterior ao término do prazo decadencial. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi ilidida pela apelante, que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

9. A alegação de prescrição, suscitada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que assim não fosse, o prazo prescricional não teria transcorrido, pois foi interrompido pelo protesto da CDA, realizado antes do decurso de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10, Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo decadencial para a constituição do crédito de ITCMD, em caso de doação não declarada pelo contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, em conformidade com o art. 173, I, do CTN e o Tema 1048/STJ.

2. A constituição do crédito tributário por lançamento de ofício se aperfeiçoa com a notificação válida do auto de infração ao sujeito passivo, ato que interrompe o curso da decadência.

3. Compete ao contribuinte o ônus de provar a invalidade da notificação fiscal, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 173, I, e 174; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/10/2022 (Tema Repetitivo 1074); STJ, REsp 1.841.798/MG (Tema Repetitivo 1048); TJPA, AC 0832043-96.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAEL RODRIGUES PUNTEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada pela
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a requerente alega que ajuizou ação de Divórcio Consensual perante a 4ª Vara de Família de Campo Grande através do processo nº 0010.10.026776-0, sendo prolatada sentença da homologação do acordo no dia 18/05/2010 e transitado em julgado no dia 19/05/2010.

Ocorre que após 8 (oito) anos, supostamente, a requerente teria sido surpreendida com o aviso de protesto nº 1889010386 com vencimento em 25/06/2015 no valor de R$ 49.209,17 (quarenta e nove mil duzentos e nove reais e dezessete centavos) relativo a ausência de pagamento de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD)

Assim, não restou outra escolha senão ajuizar a demanda para sustentar que o fato gerador do tributo, a partilha de bens em sua Ação de Divórcio Consensual, transitou em julgado em 19/05/2010, logo, o prazo quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), teria se iniciado em 1º de janeiro de 2011, findando-se em 1º de janeiro de 2016, bem como para alegar que a inscrição em dívida ativa, ocorrida somente em 04/04/2016, representaria o ato de lançamento, sendo, portanto, extemporâneo.

Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada para afastar a exigibilidade do crédito. No mérito, requereu a anulação definitiva da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2016570013556.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem indeferiu o pleito, conforme ID 21700353 - Pág. 5-7.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação (ID 21700353 - Pág. 11-16) para defender a inocorrência da decadência, argumentando que o crédito tributário foi devidamente constituído por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072015510001206-8, lavrado em 2015, ou seja, dentro do prazo legal.

Em apreciação do mérito (ID 21700365), o Juízo proferiu sentença na qual julgou improcedente o pleito, em razão de ter acolhido a tese da Fazenda Pública ao considerar que, embora o fato gerador tenha ocorrido em 19/05/2010 e o prazo decadencial tenha se iniciado em 01/01/2011, a constituição do crédito se deu com a notificação do auto de infração, enviada pelos Correios em 12/05/2015, e não com a inscrição em dívida ativa. Outrossim, condenou em sucumbência a requerente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, reiterando as teses de decadência e prescrição. Argumenta que jamais foi notificada do auto de infração e que a única comunicação que recebeu foi a intimação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em fevereiro de 2018. Sustenta que o ônus de provar a regular notificação era do Fisco, que não se desincumbiu de tal encargo. Pede a reforma da sentença para julgar a ação procedente, anulando-se o débito fiscal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 21700379), pugnando pelo desprovimento do recurso. Reafirma a regularidade da constituição do crédito tributário dentro do prazo decadencial, com a notificação do AINF em 2015. Aduz, ainda, que a alegação de prescrição configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, ante a inocorrência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário de ITCMD, bem como a eventual prescrição da pretensão de cobrança.

A decadência, em matéria tributária, refere-se à perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo legalmente estabelecido para o lançamento. O fato gerador do ITCMD, no caso de partilha de bens em divórcio, consolida-se com o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme os Recursos Especiais (REsp) nº 1.896.526, 1.895.486 e 2.027.972 que originaram o Tema Repetitivo nº 1074 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo

IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.

(REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifo nosso)

Nos presentes autos, é incontroverso que a sentença que homologou a partilha de bens da Apelante transitou em julgado em 19/05/2010.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas sem a devida declaração por parte do contribuinte, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Este dispositivo estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
"do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".

Este entendimento foi consolidado pelos julgamentos dos REsp nº 1.841.798 e 1.841.771, os quais originaram o Tema Repetitivo nº 1048, que fixou a seguinte tese:

Tema 1048/STJ: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM,
referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador
, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

Portanto, tendo o fato gerador ocorrido em 19/05/2010, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos foi 1º de janeiro de 2011, findando-se, consequentemente, em 1º de janeiro de 2016.

A controvérsia, então, passa a ser a data em que o crédito tributário foi efetivamente constituído. A constituição do crédito tributário, nos casos de lançamento de ofício, se aperfeiçoa com a notificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142,
caput
e 147 do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

(...)

Art. 147.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro
, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

(...)

A Apelante alega que a constituição do crédito se deu apenas com a inscrição em dívida ativa, em 04/04/2016, ou, quando muito, com a sua intimação para pagamento do débito protestado, em fevereiro de 2018. Por outro lado, o Estado do Pará afirma que o lançamento ocorreu com a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 072015510001206-8, cuja notificação teria sido enviada à contribuinte em 12/05/2015.

Analisando as provas constantes nos autos, verifica-se que o Apelado juntou cópia do referido AINF (ID 29304748, Pág. 20-22) e do documento de "Informações de Ciência do AINF" (ID 29304748, Pág. 22), o qual atesta o envio da notificação por via postal (AR: JO273309819BR) em 12/05/2015, com retorno dos Correios em 18/06/2015 e situação "ENTREGUE".

A notificação do lançamento tributário, portanto, ocorreu em 12/05/2015, data anterior ao término do prazo decadencial de 01/01/2016. A alegação da Apelante de que não recebeu a notificação não se sustenta diante do documento apresentado pelo Fisco, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, e contra o qual a Apelante não produziu prova em contrário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cumpre salientar que a inscrição em dívida ativa é ato posterior à constituição definitiva do crédito e não se confunde com o ato de lançamento. A inscrição apenas torna o crédito, já constituído e não pago, exigível para fins de cobrança judicial ou extrajudicial.

Desta forma, tendo a Fazenda Pública constituído o crédito tributário em 12/05/2015, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência.

A Apelante, em seu recurso, inova ao suscitar a tese de prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, argumento não veiculado na petição inicial. Conforme bem pontuado pelo Apelado em suas contrarrazões, a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Ainda que superada a questão da inovação recursal, a alegação de prescrição não prosperaria. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174,
caput
do CTN.
In verbis
:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Com a notificação do Auto de Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 072015510001206-8 em 12/05/2015, e considerando o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, a constituição definitiva do crédito, sem pagamento ou impugnação, ocorreu em meados de junho de 2015. O protesto da Certidão De Dívida Ativa (CDA), realizado em fevereiro de 2018, é causa de interrupção da prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, II, do CTN. Portanto, quando da intimação do protesto, não havia transcorrido o lustro prescricional.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO AFASTADA. ITCMD. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. TEMA 1048, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A decadência e prescrição são causas de extinção do crédito tributário, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, e o prazo decadencial para constituição de crédito tributário é, por incidência de regra geral, de cinco anos, contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", conforme art. 173, I, do CTN.

2 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1841798/MG, Tema Repetitivo 1048, definiu que a contagem do prazo decadencial para a constituição do ITCMD oriundo de doação não declarada pelo contribuinte tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3 - Na presente hipótese, infere-se dos autos que o fato gerador do ITCMD, não recolhido, é relativo ao ano de 2010, de modo que, o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 01 de janeiro de 2011 e se encerrou em 01 de janeiro de 2016.

4 - O Auto de Infração, no entanto, foi emitido em 15 de maio de 2015, conforme se verifica do ID nº 15600589. Assim, não se verifica a decadência no presente caso.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832043-96.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DO ITCMD. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS AO IMPOSTO DE RENDA E O RESULTANTE DA VENDA DE BENS DA MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS QUE COMPETIA À APELANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A Apelante pretende a anulação do ato administrativo de lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação-ITCMD, sob o argumento de inexistência de fato gerador para sua ocorrência.

2- Dos autos, consta cópia da certidão de casamento com comunhão de bens, havido entre a Apelante e Francisco Andrade de Aquino, averbada com o divórcio do casal decretado por sentença judicial em 08.08.2007 (Id 16953576 - Pág. 1); cópia do registro de imóveis onde há a informação de compra e venda com referência à escritura pública de compra e venda datada de 31.05.2011, do imóvel situado em Fortaleza (16953577 - Pág. 5), cópia da declaração de imposto de renda (Id 16953578 - Pág. 2).

3-Contudo, em que pese os documentos constituírem indícios que corroboram a tese da Apelante, esta não restou cabalmente comprovada, em razão do fato de que não há total correspondência entre o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda (Id 16953578 - Pág. 2), qual seja, R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais) e o valor decorrente de sua meação na venda do bem imóvel em questão, qual seja R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

4-Desta forma, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia à Apelante o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações. Precedentes desta E. Corte.

5-Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822846-54.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. AFASTADA. TEMA 1048/STJ. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES. REGIME COMUM DE BENS. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário c/c indenização por danos morais formulados na exordial;

2. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, consiste no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, a teor do Tema 1048/STJ. Logo, tendo os títulos sido lançados em menos de cinco anos da data das transferências de valores dos autos, não há se falar em decadência;

3. Não obstante a jurisprudência seja remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio, o reconhecimento da ausência do fato gerador depende da comprovação do regime de bens do casamento e, no caso de comunhão parcial, de que os valores em questão tenham sido adquiridos e movimentados na constância do casamento;

4. Não tendo o autor se desincumbido da prova de suas alegações, deve ser reconhecida a incidência do imposto e a validade da cobrança tributária;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838327-57.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Portanto, resta evidente que o Juízo observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026